Tribunal: TJES
Processo: 5006255-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006255-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: JOAO BATISTA RODRIGUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONSULTA SISTEMAS RENAJUD E SNIPER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

1. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

2. Vislumbro a omissão apontada, na medida que de fato não constou da decisão colegiada o deferimento da consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais RenaJud e SNIPER, apesar de solicitado pelo Agravante/ Embargante. Assim, deve tal vício ser sanado. Nesses termos, acolho as alegações apresentadas, para determinar a realização de consulta também aos sistemas RENAJUD e SNIPER.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006255-84.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTIO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO – SESI-DR/ES

EMBARGADO: JOÃO BATISTA RODRIGUES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTIO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO – SESI-DR/ES
contra o v. acórdão de id 5730562 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto para reformar a decisão de origem e
determinar a realização de consulta ao sistema Infojud e Sisbajud na forma requerida pelo Agravante.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 5826457) que a decisão colegiada é omissa vez que não se manifestou quando ao pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e SNIPER.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Na hipótese dos autos, vislumbro a omissão apontada, na medida que de fato não constou da decisão colegiada o deferimento da consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais RenaJud e SNIPER, apesar de solicitado pelo Agravante/ Embargante.

Assim, deve tal vício ser sanado.

Nesses termos, acolho as alegações apresentadas, para determinar a realização de consulta também aos sistemas RENAJUD e SNIPER.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PROVIMENTO para sanar a omissão nos termos acima apresentados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.